Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003269-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), JESSICA NAYARA DE SOUZA VIANA - CPF: 044.437.921-55 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARCOS GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 603.794.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DEOLINDO PRADO SARAIVA - CPF: 025.558.391-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ETALIVIO ARAL AMARILHA - CPF: 356.084.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

OPERAÇÃO MAXIMUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–

ALEGADA
OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA –
FATOS
DIVERSOS APURADOS NO PRESENTE INQUÉRITO POLICIAL
–
INQUÉRITO INSTAURADO PARA
REVELAR
OS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE UTILIZAM DO MÉTODO “
DELIVERY
” –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DENÚNCIA JÁ OFERECIDA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–

ORDEM DENEGADA.

1.

A investigação apurada no inquérito policial nº 254/2023 foi derivada da quebra de sigilo telefônico da paciente quando da sua prisão ocorrida em 14/04/2023 (IP nº 242/2023), com a finalidade de revelar os integrantes da associação para o tráfico que estavam se utilizando do método “
delivery
” em Cuiabá/MT,
motivo
pel
o
qual não resta demonstrad
a
a ocorrência de
bis in idem
. Ademais, o inquérito policial apura crime diverso, qual seja,
o delito de associação para o tráfico.

2.
O
oferecimento da denúncia torna superada eventual ale
gação de existência de
excesso de prazo
.

3.
Constrangimento ilegal não evidenciad
o
.

4
.
Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
impetrado por
LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
JÉSSICA NAYARA DE SOUZA VIANA
, contra suposto ato coator atribuído ao
Núcleo de Inquéritos Policiais - NIPO
, por decretar
sua prisão preventiva nos autos da Representação Cautelar nº 1013446-41.2023.8.11.0042 e manter a prisão nos autos do Inquérito Policial nº 1014862-44.2023.8.11.0042
,
em razão da prática, em tese, dos delitos de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
,
tipificado
s
no
s

artigos 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Inicialmente, sustenta a impetrante que o Inquérito Policial nº
1014862-44.2023.8.11.0042
apura os mesmos fatos tratados na Ação Penal nº 1008090-65.2023.8.11.0042, motivo pelo qual requer o trancamento do inquérito policial, em decorrência da declaração de
bis in idem
.

Aduz ainda que há excesso de prazo na investigação do inquérito policial nº
1014862-44.2023.8.11.0042
, asseverando que transcorreram 218 (duzentos e dezoito) dias entre a portaria de instauração do referido caderno investigativo e a conclusão da investigação.

Assevera que deve ser reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o encerramento das investigações, justificando o relaxamento
da prisão preventiva da paciente.

Por fim,
defende a possibilidade da
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
a
impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de
relaxar
a pri
são preventiva da
paciente, mediante a expedição do competente alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

Instrui
a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID
202287175
ao ID
202289162
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
202707657
).

As informações solicitadas à
d.
autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do
s
documento
s
eletrônico
s
registrado
s
sob o
s

ID
s

204017789, 204017790, 204017791 e 204017792
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
207028663
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024